Tribunal: TJMT
Processo: 1030927-54.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030927-54.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HCDO SERVICOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 31.488.637/0001-00 (AGRAVANTE), BERNARDO ZERLOTTINI ISAAC - CPF: 077.861.636-38 (ADVOGADO), LUCAS EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CPF: 015.335.456-93 (ADVOGADO), BERNARDO ZERLOTTINI ISAAC - CPF: 077.861.636-38 (ADVOGADO), HCDO SERVICOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 31.488.637/0001-00 (AGRAVADO), LUCAS EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CPF: 015.335.456-93 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AR DEVOLVIDO – MOTIVO “MUDOU-SE” – MUDANÇA DE ENDEREÇO DEVIDAMENTE INFORMADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EVIDENTE FALHA NA COMUNICAÇÃO INTERNA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Havendo comprovação de que a parte devedora comunicou sobre a mudança de endereço à instituição financeira, não procede o inconformismo do Banco ao alegar que enviou a notificação de cobrança para o endereço constante do contrato.

Se houve constatação de falha na comunicação interna da instituição bancária, quanto à atualização dos dados do cliente, dando ensejo à propositura da ação, não há que se falar em divisão do ônus sucumbencial, o qual deve recair integralmente sobre o Banco, diante do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1030927-54.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: HCDO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRATIVOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
contra decisão monocrática (ID. 172475690) que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
HCDO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E ADMINISTRATIVOS LTDA.
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1030927-54.2022.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, e majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da ora Agravada.

Em suas razões o Agravante pede a reforma da decisão agravada, aduzindo que a empresa Recorrida não seguiu o trâmite formal de alteração de endereço, portanto, reputa-se correto o envio de correspondência ao endereço constante do contrato.

No mais, alega que o pagamento das parcelas em atraso deveria englobar também as vincendas, e não somente as vencidas, como se deu nos autos.

Defende, ainda, que a Agravada deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porque deu causa à ação diante do inadimplemento do contrato.

Contrarrazões ID. 179925656, pelo desprovimento do Recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023